Tribunal: TJPA
Processo: 0015660-43.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-02-02

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÃTIMA. DECLARAÃÃES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.1. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vÃtima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutÃfera a pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o do apelante nos termos pretendidos pela defesa.2. ViÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, apenas uma circunstÃ¢ncia judicial fora valorada negativamente ao recorrente, devendo a pena base ser redimensionada nÃ£o para seu patamar mÃnimo, mas prÃ3ximo a ele, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o.3. 4. A pena de multa prevista no preceito secundÃ¡rio do tipo penal nÃ£o pode ser excluÃda, ainda que parcialmente, da condenaÃ§Ã£o, pois ela compÃμe a cominaÃ§Ã£o legal do tipo e as discussÃμes da forma de seu pagamento devem ser dirimidas no JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o Penal.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0015660-43.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: RANIERY RUBENS CASTRO DA SILVA (Adv. Bruno Braga Cavalcante - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vítima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.
2. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, apenas uma circunstância judicial fora valorada negativamente ao recorrente, devendo a pena base ser redimensionada não para seu patamar mínimo, mas próximo a ele, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
3. 4. A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal não pode ser excluída, ainda que parcialmente, da condenação, pois ela compõe a cominação legal do tipo e as discussões da forma de seu pagamento devem ser dirimidas no Juízo da Execução Penal.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 do mês janeiro de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

RANIERY RUBENS CASTRO DA SILVA,
por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e pagamento de 100 (cem) dias multa, pela prática delitiva prevista no art. 157,
caput
do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória que:
(...)
Consta dos autos de Inquérito Policial que no dia 14.08.2014, por volta das 23h30, as vítimas estavam dentro de um veículo parado no semáforo na Av. Senador Lemos com a Djalma Dutra quando foram abordados pelo denunciado que tentou quebrar o vidro do carro com um pedaço de pau, compelindo as vítimas a abrirem a porta do veículo, as quais nervosas, o fizeram, momento em que o denunciado roubou as bolsas das vítimas e empreendeu fuga.
No entanto, o denunciado foi perseguido e detido pelos policiais militares e conduzido à Central de Flagrantes.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
RANIERY RUBENS CASTRO DA SILVA
, imputando-lhe o delito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou procedente a acusação (fls.97/108, condenando o denunciado nas sanções ao norte delineadas.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado Raniery Rubens Castro da Silva
,
interpôs apelação penal com fundamento no art. 593, do Código de processo Penal, requerendo a apresentação das razões na forma do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Em suas razões. A defesa requer a reforma da sentença em razão da insuficiência de provas e negativa de autoria a fundamentar a condenação do apelante no delito imputado.

Alternativamente, requer a redução da pena-base em seu mínimo legal, tendo em vista que o juízo fixou a reprimenda corporal sem qualquer critério ou fundamentação para lhe aplicar a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Por derradeiro, pede a exclusão da pena de multa ante a precária situação financeira do apelante.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 121/125), se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que na data de 19 de novembro de 2018, determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE - NEGATIVA DE AUTORIA

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas Thais Negrão Leal e Luciana Delgado Bastos tanto em sede de inquérito policial como em juízo, que foi corroborado pelas testemunhas Raimundo Nonato Costa da Silva, Álvaro Armando e Wallax Peterson da Silva Queiroz tanto em sede policial como em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima Thaís Negrão Leal Neto no Inquérito Policial acostado às fls. 09 do IP, e, confirmada em sede de instrução criminal gravada em mídia digital acostada a fl. 85.
¿(...) QUE, na data de ontem, por volta das 23:30 h encontrava-se no veículo de propriedade de sua amiga Luciana Delgado Bastos Cabral, quando trafegando pela Av. Senador Lemos, com Trav. Djalma Dutra, pararam em um semáforo quando um elemento abordou o veículo e com um pedaço de pau passou a bater no vidro do carro mandando que a declarante e sua amiga abrissem o veículo, que ambas muito nervosas abriram as portas do veículo quando o elemento puxou suas respectivas bolsas, que, logo depois a declarante e Luciana ouviram disparos de arma de fogo quando Luciana arrancou com o veículo, sendo mais interceptada por uma viatura da Polícia Militar, que, o elemento empreendeu fuga, sendo detido por Policiais Militares da Rotam, no prédio da UEPA na Trav. Djalma Dutra, que as bolsas da declarante e de sua amiga foram recuperadas e entregues através de Termo, que, o elemento foi identificado como Raniery Rubens Castro da Silva o qual foi conduzido para esta Central e autuado por roubo. (...)¿

Da mesma forma foram as declarações da vítima Luciana Delgado Bastos Cabral, quando afirmou como os fatos se desenrolaram ao sofrerem o assalto pelo recorrente, que de posse de um pedaço de pau passou a bater no vidro do veículo mandando-a abrir a porta, que nervosa abriu a porta do carro, momento em que o apelante puxou as bolsas da declarante e de sua amiga, conforme verifico à fl. 10, do Inquérito Policial , e, confirmada em sede de instrução criminal gravada em mídia digital acostada a fl. 85.

Referidas declarações, foram corroboradas pelas testemunhas Álvaro Armando e Wallax Peterson da Silva Queiroz, que, confirmaram como foi realizada a prisão do recorrente, bem como a recuperação da
res furtiva
.

Como se vê, os depoimentos das vítimas em sede de IP e confirmados na instrução criminal, são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:
(...)
1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.
3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).
2.
DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO

O pleito alternativo sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena base em seu patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentos de vetores do art. 59 do CP valorados negativamente que justifiquem suas exasperações

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

A leitura do exposto revela que, a dosimetria operada, houve a negativação dos vetores da
Culpabilidade e dos motivos do crime
, sobre as quais passo a tecer as necessárias considerações

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

No caso concreto, a conduta perpetrada pelo recorrente foi pautada pela grave ameaça à integridade física das vítimas, bem como quanto ao prejuízo que poderia sofrer, pois o recorrente, com um pedaço de pau, passou a bater no vidro do veículo, exigindo que a vítima abrisse a porta do carro. Com receio de ver quebrado o vidro, a condutora abriu, momento em que o apelante subtraiu as bolsas das vítimas.

Pelos motivos ao norte mencionados, mantenho a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão o apelante em suas argumentações.

Isso porque o locupletamento ilícito e a obtenção da vantagem econômica são elementos que integram o próprio tipo penal, não podendo ser admitidos para fundamentar as circunstâncias judiciais sob a pena de se incorrer em
bis in idem.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:
(...)
Elementos próprios do tipo penal, alusões a potencial consciência da ilicitude, a gravidade do delito, a busca de lucro fácil, as consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.
(AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que subsiste apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante. Logo, entendo que merece ser acolhido o pleito da apelação, no que tange a fixação da pena-base não no mínimo legal, mas próximo a ele.

Diante disso, restando apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, conforme ao norte apontada,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, ou seja, próximo ao seu mínimo legal, à razão de 1/30 (um trinta avós), do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausente agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não vislumbro causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual a torno concreta e definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, ante a ausência de outros elementos exasperadores a ser considerado
,
a ser cumprida no regime inicial aberto
,
de

acordo com o art. 33, §2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pela magistrada de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.
3.
DA PENA DE MULTA - EXCLUSÃO

Quanto ao pedido de afastamento da pena de multa, referido pleito caracterizaria uma violação ao princípio da legalidade, uma vez que se trata de reprimenda estabelecida em decorrência da prática do fato criminoso, assim como a pena privativa de liberdade, não sendo lícito ao condenado invocar eventual precariedade de sua condição financeira para se isentar do pagamento.

Quanto ao pedido para que seja fixado o regime aberto em prol do apelante, tenho que referido pleito ficou prejudicado, tendo em vista que ao redimensionar a pena fixada, esta ficou em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento ao recurso apenas para redimensionar a pena-base para o patamar próximo ao seu mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, nos termos explicitados na fundamentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIOMENSIONAR A PENA-BASE APLICADA PARA PRÓXIMO AO SEU MÍNIMO LEGAL
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator